Tribunal: TJMT
Processo: 1016547-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016547-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA GONCALVES - CPF: 017.688.921-30 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1016547-15.2023.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
MARCELO DA SILVA GONÇALVES.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APROVAÇÃO DE TEMPO EXCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo servidor público estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com qualidade de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao entender que a legislação aplicável não prevê o aproveitamento de tempo excedente para progressão funcional no Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o tempo excedente do serviço prestado na Administração Pública pode ser aproveitado para progressão funcional no cargo de Profissional do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual no 9.688/2011 estabelece que a progressão vertical ocorre mediante o cumprimento do interstício de três anos e a aprovação no processo de Avaliação de Desempenho, não impedindo o aproveitamento de tempo excedente para progressão imediata.

O enquadramento inicial do servidor na carreira ocorre com base no tempo de exercício efetivo prestado na Administração Pública Direta e Indireta, conforme o Anexo XXVII da referida lei, mas a progressão funcional subsequente exige o cumprimento integral do interstício legal.

A Lei Complementar no 389/2010, alterada pela LC no 523/2013, não contempla o aproveitamento de sobras de tempo para progressão funcional, devendo a Administração Pública observar o princípio da legalidade estrita, que impede a concessão de benefícios sem previsão normativa expressa.

A progressão funcional requer não apenas o tempo de serviço, mas também a permanência efetiva na carreira, conforme disposto no art. 46 da Lei Complementar no 4/1990, afastando a tese do recorrente de que poderia ser promovido ao nível 4 com base no tempo excedente do nível anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O tempo de serviço excedente ao necessário para o enquadramento inicial na carreira não pode ser utilizado para progressão funcional imediata sem o cumprimento do interstício legal previsto na Lei Estadual no 9.688/2011.

A progressão funcional no Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso deve observar os critérios expressos na legislação vigente, incluindo o tempo mínimo de permanência no nível atual e a avaliação de desempenho.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 9.688/2011, arts. 13 e 45; Lei Complementar no 4/1990, art. 46; Lei Complementar no 389/2010, alterada pela LC no 523/2013.

Jurisprudência relevante: Não há precedentes citados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença emitido por juíza leiga, julgando improcedentes os pedidos iniciais e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 254783170).

Em suas razões recursais, o demandante alega que a Lei no 9.688/2011, que versa sobre o aproveitamento de tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso pelos Profissionais do Sistema Socioeducativo, prevê, no § 1o do art. 45, o seguinte:

Art. 45 Os atuais Profissionais do Sistema Socioeducativo terão aproveitamento de seu tempo de efetivo exercício prestado na Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ainda não computados para fins de enquadramento em nível, mediante comprovação, com formalização de processo devidamente instruído, na proporção de 03 (três) anos para cada nível, contados em dias, de acordo com o Anexo XXVII.

§ 1o O servidor poderá solicitar o aproveitamento de tempo de serviço previsto no caput
até o dia imediatamente anterior à data de cumprimento do interstício da próxima progressão vertical
.

§ 2o Os efeitos financeiros e funcionais da contagem do tempo de serviço prevista no caput, serão a partir da data do cumprimento do interstício da próxima progressão vertical
(grifo original).

Dessa forma, sustenta que há previsão expressa sobre a utilização do tempo de serviço prestado à Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e que tal período deve ser utilizado para fins de enquadramento.

Assim, sustenta que não restam dúvidas de previsão expressa sobre a utilização do tempo de serviço prestado à Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e que tal período será utilizado para fins de enquadramento.

Assevera que a própria Administração já o enquadrou no nível 3 na Carreira Socioeducativa considerando os dias trabalhados no vínculo anterior, conforme Processo Administrativo no 384564/2016 (id. 114512345, págs. 31/33 – Pje 1o grau).

Desse modo, entende que restou incontroverso seu direito em receber o pagamento de forma retroativa do aumento salarial que deixou de receber por conta da manifesta ilegalidade da Administração.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da r. sentença do Juízo “
a quo
”.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A pretensão do recorrente refere-se ao aproveitamento da sobra de tempo de serviço não computada para o reenquadramento na Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, no nível 4, bem como ao pagamento dos valores retroativos não quitados em razão de ato ilegal da Administração Pública.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença redigido pela juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consignando o seguinte:

“A LC 389/2010, alterada pela LC 523/2013, não prevê o aproveitamento de sobras, sendo certo que tal pleito possui impacto financeiro, de modo que tal deliberação assenta-se no princípio da legalidade. Ou seja, a Administração Pública só pode fazer o que está previsto na lei, não competindo ao Poder Judiciário legislar sobre o assunto.

Ante o exposto, julgar-se-ão improcedentes os pedidos e declarar extinto o processo, com conformidade de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009”.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante é servidor público estadual desde 10/10/2008, quando tomou posse no cargo de “Agente Penitenciário” e exerceu suas funções até 16/08/2013, data em que, após aprovação em novo concurso, tomou posse no cargo de Profissional de Analista Administrativo da carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo.

Observa-se que,
após aproximadamente
três anos
da data de sua posse (16/08/2013)
,
o demandante obteve
, por meio do ato administrativo no 384564/2016, publicado em 10/06/2016,
seu enquadramento no nível 3
, pois possuía 2.867 dias de serviço, número superior ao necessário (2.191 dias) para tal enquadramento, conforme disposto no Anexo XXVII da Lei no 9.688/2011. Diante desse cálculo,
restou um saldo de 656 dias
.

Ocorre que,
em 3/10/2017
, o reclamante protocolou
novo pedido administrativo
, requerendo o aproveitamento do tempo excedente para novo enquadramento, desta vez no nível 4, sob a alegação de que possuía 676 dias de “sobra”. Tal pleito foi indeferido pela Administração Pública, sob o argumento de que
o tempo apresentado não foi suficiente para o novo enquadramento pleiteado
.

Pois bem, a Lei Estadual no 9.688/2011, que reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, apresenta, em seu artigo 13, sobre a progressão vertical, nos seguintes termos:

Art. 13 A progressão vertical, em nível, ocorrerá de um nível para outro subsequente, da mesma Classe, desde que:

I -
cumprido o interstício de 03 (três) anos
;

II - aprovado em processo específico de Avaliação de Desempenho Anual
(grifei).

Já o artigo 17 da mesma norma trata do enquadramento inicial dos servidores, dispondo que, ao ingressar no serviço público, o servidor será enquadrado na Classe A, Nível 1 do respectivo cargo para o qual prestou concurso público.

Por sua vez, o art. 45 da lei estadual retromencionada, prevê:

Art. 45 Os atuais Profissionais do Sistema Socioeducativo terão aproveitamento de seu tempo de efetivo exercício prestado na Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ainda não computados para fins de enquadramento em nível, mediante comprovação, com formalização de processo devidamente instruído,
na proporção de 03 (três) anos para cada nível
, contados em dias, de acordo com o Anexo XXVII
(grifei).

O anexo XXVII dispõe o seguinte:

Níveis

Tempo de Serviço

1

Até 1095 dias

2

De 1096 a 2190 dias

3

De 2191
a
3285 dias

4

De 3286 a 4380 dias

5

De 4381 a 5475

6

De 5476 a 6570 dias

7

De 6571 a 7665 dias

8

De 7666 a 8760 dias

9

De 8761 a 9855 dias

10

De 9856 a 10950 dias

11

De 10951 a 1205 dias

12

Acima de 12045 dias

Dessa forma,
ao completar o interstício de três anos a partir da data de sua posse
,
o reclamante já contava com o tempo necessário para ser enquadrado no
nível 3
, como de fato ocorreu. No entanto,
para a progressão ao nível subsequente
, nos termos do art. 45 da Lei no 9.688/2011,
exige-se um
novo
interstício de três anos para a mudança de nível
,
não sendo possível considerar o período excedente de 656 dias
. Caso contrário,
o reclamante obteria nova elevação em prazo inferior ao previsto na lei, após
apenas um ano
do enquadramento no nível 3
.

Cabe ressaltar que a Lei Complementar no 4/1990, em seu art. 46, dispõe o seguinte:

Art. 46.

A progress
ã
o
é
a passagem do servidor de uma refer
ê
ncia para a imediatamente superior, dentro da mesma classe e da categoria funcional a que pertence, obedecidos os critérios especificados para a avaliação de desempenho e o tempo de efetivação na carreira
(grifei).

Do teor do dispositivo acima mencionado, conclui-se que o tempo de exercício efetivo no Estado é computado para diversos fins, com exceção da progressão funcional, que se fundamenta no tempo de eficácia permanência na carreira.

Além disso, conforme observado pelo Juízo singular, a Lei Complementar no 389/2010, alterada pela LC no 523/2013,
não prevê o aproveitamento de períodos excedentes (“sobras”)

para fins de progressão,
possuindo considerável impacto financeiro,
o que exige a observância do princípio da legalidade estrita
, segundo o qual a Administração Pública somente pode atuar nos limites expressamente previstos na lei.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025